Tribunal: TJMT
Processo: 1036466-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036466-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (RECORRIDO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME - CNPJ: 15.287.545/0001-06 (RECORRENTE), de Andrade Holgado registrado(a) civilmente como GUSTAVO DE ANDRADE HOLGADO - CPF: 306.631.118-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1036466-87.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1036466-87.2023.8.11.0001

Embargante:

Cetro Soluções em Embalagens Eireli - ME

Embargado:
Bernardo Riegel Coelho

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
DEMORA NA ENTREGA – PRODUTO ENTREGUE POR 03 (TRÊS) VEZES COM DEFEITO - TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA
SEM ÊXITO - DANO MORAL CONFIGURADO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém, divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1036466-87.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1036466-87.2023.8.11.0001

Embargante:

Cetro Soluções em Embalagens Eireli - ME

Embargado:
Bernardo Riegel Coelho

RELATÓRIO

Embargos de
Cetro Soluções em Embalagens Eireli - ME.

Ação
:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem: 6°
Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id.
211213704):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa embargante ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e no valor de R$ 728,12 (setecentos e vinte e oito reais e doze centavos) a título de danos materiais.

Acórdão
(Id. 226979699): conheceu do recurso interposto por
Cetro Soluções em Embalagens Eireli - ME
e negou-lhe provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 228074681):

o embargante alega que existe omissão no acórdão.

Contrarrazões
(Id.
228150197):
pugna pelo desprovimento do embargos interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1036466-87.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1036466-87.2023.8.11.0001

Embargante:

Cetro Soluções em Embalagens Eireli - ME

Embargado:
Bernardo Riegel Coelho

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, uma vez que o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil, aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024